Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-16.2016.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? Procedência. A prisão cautelar do apelante foi decretada dia 08 de junho de 2016 (fl. 17), tendo sido cumprida dia 10 de junho de 2016 (fl. 18), ocasião em que permaneceu encarcerado cautelarmente até o dia 27 de janeiro de 2017 (fl. 55), ocasião em que na audiência de instrução e julgamento teve a sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP. Dessa forma, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente durante 07 (sete) meses, extrapolando o tempo da pena que foi fixado em sede de sentença condenatória, já que foi de 03 (três) meses de detenção, razão pela qual, deve ser extinta sua a punibilidade, vez que já cumpriu integralmente a pena aplicada pelo juízo a quo. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MELGAÇO
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001202-16.2016.8.14.0089
APELANTE: HENIVALDO FERREIRA LEÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - Procedência.
A prisão cautelar do apelante foi decretada dia 08 de junho de 2016 (fl. 17), tendo sido cumprida dia 10 de junho de 2016 (fl. 18), ocasião em que permaneceu encarcerado cautelarmente até o dia 27 de janeiro de 2017 (fl. 55), ocasião em que na audiência de instrução e julgamento teve a sua prisão substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP. Dessa forma, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente durante 07 (sete) meses, extrapolando o tempo da pena que foi fixado em sede de sentença condenatória, já que foi de 03 (três) meses de detenção, razão pela qual, deve ser extinta sua a punibilidade, vez que já cumpriu integralmente a pena aplicada pelo juízo
a quo.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MELGAÇO
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001202-16.2016.8.14.0089
APELANTE: HENIVALDO FERREIRA LEÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

HENIVALDO FERREIRA LEÃO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Consta da denúncia, que no dia 10 de fevereiro de 2016, o ora denunciado, ameaçou a vítima Raymilla Moraes Nogueira e a agrediu com puxões de cabelo e tapas.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou Henivaldo Ferreira Leão, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, fixando-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena, alegando que o apelante foi preso preventivamente dia 13 de junho de 2016 (fl. 18), até janeiro de 2017, logo após a audiência de instrução e julgamento, totalizando 07 (sete) meses. No mérito, requer que em sede de sursis, seja a prestação de serviços à comunidade, substituída por limitação do fim de semana.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e totalmente provido, a fim de que seja reformada a decisão condenatória proferida pela Magistrada, para o fim de aplicação do instituto da detração e consequentemente, extinção da punibilidade do apelante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em razão do período da sua prisão preventiva ser superior a ́pena aplicada na sentença.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente pela extinção da punibilidade, face o cumprimento da pena, alegando que foi preso preventivamente dia 13 de junho de 2016 (fl. 18), até janeiro de 2017, logo após a audiência de instrução e julgamento, totalizando 07 (sete) meses.

Verifico dos autos, que a prisão cautelar do apelante foi decretada dia 08 de junho de 2016 (fl. 17), tendo sido cumprida dia 10 de junho de 2016 (fl. 18), ocasião em que permaneceu encarcerado cautelarmente até o dia 27 de janeiro de 2017 (fl. 55), ocasião em que na audiência de instrução e julgamento teve a sua prisão sido substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Dessa forma, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente durante 7 (sete) meses, extrapolando o tempo da pena que foi fixado em sede de sentença condenatória, já que foi de 03 (três) meses de detenção, razão pela qual, deve se extinta a punibilidade de Henivaldo Ferreira Leão, vez que já cumpriu integralmente a pena aplicada pelo juízo
a quo.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. PROCEDIDA A DETRATAÇÃO FICA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. Cuida-se de crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica. 2. In casu, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº 579/2017 (fls. 04/44, dos autos digitais), boletim de ocorrência nº 17-02409 (fls. 17/18), além das declarações prestadas pela vítima, na fase policial. 3. Nos delitos como o corrente, ocorridos no âmbito doméstico, a palavra da vítima deve assumir especial relevo, porquanto normalmente os crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, sendo frequente no local do fato, apenas a vítima e o réu. Na espécie, a vítima foi coerente, segura e manteve a versão emitida na fase inquisitorial, além de estar amparada no depoimento dos policiais militares que atenderam ao chamado desta, considerando-se tais elementos suficientes a ensejar a condenação. Somente, em caso excepcional se afastaria a sua versão, inexistindo motivos para invenção de tal narrativa. 4. No crime de ameaça o bem jurídico protegido é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, havendo a vítima se sentido ameaçada com a conduta do Recorrente que, diga-se de passagem, estava a descumprir medida protetiva de urgência imposta, conclui-se que o objeto jurídico do crime foi atingido, independentemente do estado de ânimo do Apelante, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório
. 5. Por outro lado, operada a detração, tem-se que a extinção da punibilidade é questão de rigor, em razão de que resta cumprida a totalidade da pena. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0505587-89.2017.8.05.0274, Relator (a): Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/03/2019 )
(TJ-BA - APL: 05055878920178050274, Relator: Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/03/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para extinguir a punibilidade do apelante.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001202-16.2016.8.14.0089